Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002186-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 984.287.301-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIA FIGUEIREDO - CPF: 958.205.151-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE – VIABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DECOTE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PEDIDO PREJUDICADO -

AFASTAR AGRAVANTE DO
ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS,
POR CONFIGURAR "
BIS IN IDEM
” -

- INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES STJ (
AGRG NO HC N. 597.438/SC)
-
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O conhecimento da ilicitude do ato, não é fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial culpabilidade, não podendo ser utilizada para o recrudescimento da pena base.

A aplicação da agravante prevista no
Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em crimes praticados no contexto de violência doméstica, não caracteriza
bis in idem
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Rivaldo Moreira da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo a quo, a qual julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o pelo crime do artigo 24-A, da Lei Federal n.o 11.340/2.006, à pena e 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da obrigação de indenizar a vítima em R$2.000,00. (Id 184127431).

Em suas razões, a defesa busca a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Subsidiariamente, subsidiariamente, ainda que mantida a valoração negativa das circunstâncias, seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento de oito vezes na pena mínima com a utilização de só uma circunstância judicial, não sendo utilizadas as frações padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ (ex.: AgRg no AREsp 1.799.289) e o TJMT (ex.: Ap 1020904-66.2022.8.11.0003); Bem como,
excluir a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, que já faz parte da natureza jurídica do delito.
(Id. 184127442).

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação (
Id 184127449
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, (Id. 190543697), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.” (Sic.
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a defesa busca a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença penal combatida:

“[...]"...Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o denunciado não os ostenta.

III – Sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

V - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente,
a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva.

Como se sabe no tocante ao crime continuado, nos termos do Artigo 71 do Código Penal, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3.

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a fração de aumento deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, de 01 (um) mês e 01(um) dia de detenção.

Portanto, fixo em definitivo a pena em 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção. (...)”
(Id. 162014538)

De fato, a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial culpabilidade é inidônea, não devendo ser utilizada para exasperação da pena base, devendo ser decotada essa circunstância da dosimetria, nesse caso. Desse modo, fixo a pena base no mínimo legal permitido, qual seja,
3 (três) meses de detenção.

Quanto a aplicação da agravante prevista no
Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em crimes praticados no contexto de violência doméstica, não possui razão o apelante, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
[...] 1. 'A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, 'f', do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta
bis in idem.'
(AgRg no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020

). 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 817.397/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023, grifei.)

"[...] 1. Ressalvada a opinião pessoal deste Relator, a jurisprudência desta Corte orienta que 'a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher' (AgRg no AREsp 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022).

2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 2.035.738/MS, relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1
),
Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023, grifei.)”

Logo, a agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea f, do Código Penal deve ser mantida na dosimetria. Reconhecida a continuidade delitiva, o que mantenho. Razão pela qual, fica a pena definitiva fixada em 0
3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Rivaldo Moreira da Silva,
somente para afastar a circunstância judicial culpabilidade, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024